Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência domestica e familiar contra a mulher, a palavra da vitima apresenta especial relevo, desde que corroborada por outros elementos de convicção.

2. Se as declarações da ofendida se mostram contraditórias, a suscitar duvida razoável sobre a ocorrência do crime, a absolvição e medida que se impõe, em homenagem ao principio in dubio pro reo.

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.